Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-16.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731178-16.2017.8.07.0015 RECORRENTE: BRISA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME RECORRIDO: MASSA FALIDA ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS ARRECADADOS NA FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCIAM À EMBARGANTE AO TEMPO DA CONSTRIÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. II. A valoração das provas constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação. IV. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte vencida não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional. V. À falta de prova conclusiva de que os bens arrecadados na falência da embargada pertenciam à embargante, é de rigor a rejeição dos embargos de terceiro, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VI. A propriedade dos bens móveis é transferida por meio de simples tradição, segundo a inteligência do artigo 1.267 do Código Civil, de maneira que a posse, exteriorização da propriedade, induz presunção dominial. VII. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. VIII. Se a aplicação da regra ordinária dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo dispositivo legal. IX. Apelação da Embargante desprovida. Apelação da Embargada provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, sustentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da insurgente; c) artigos 1.228, §§1o e 2o, e 1.231, ambos do Código Civil, aduzindo que a expropriação indevida, ocorrida no caso em análise, afronta o seu direito de propriedade; e d) artigo 85 da Lei Processual Civil, insurgindo-se contra o valor fixado à título de honorários sucumbenciais. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ponto, colacionando ementa de julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RONY ALBERTO CAMPOS FILHO - OAB/DF no 46.341 e JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA - OAB/DF no 46.498. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 85 e 373, incisos I e II, ambos do CPC; e 1.228, §§1o e 2o, e 1.231, ambos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre a fixação dos honorários advocatícios. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É de se ressaltar que, no contexto probatório, elementos de convencimento dúbios ou precários não bastam à demonstração do fato constitutivo que é imprescindível à procedência do pedido. (...) Indisputável, assim, a conclusão de que a Embargante não comprovou que era proprietária dos equipamentos ao tempo em que foram arrecadados. (...) O percentual de 10% sobre o proveito econômico, compatível com a complexidade da causa, a dimensão econômica do litígio, o tempo de tramitação do feito e a qualidade técnica do trabalho desenvolvido, corresponde a R$ 11.850,00, importância que não pode ser considerada exorbitante a ponto de autorizar o emprego da métrica equitativa do § 8o do mesmo artigo 85. Não há, assim, espaço interpretativo para afastar a aplicação do parâmetro ordinário dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil” (ID 51577455). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONY ALBERTO CAMPOS FILHO - OAB/DF no 46.341 e JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA - OAB/DF no 46.498. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003